Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718649-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE HOLLANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O presente agravo de instrumento é reprodução idêntica do AI 0700960- 69.2024.8.07.9000, distribuído anteriormente. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Arquive-se na forma regimental. Brasília - DF, 8 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora